Tribunal: TJES
Processo: 5000685-59.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000685-59.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA DE PAULA XAVIER e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5000685-59.2024.8.08.0008

RECORRENTES: BANCO BMG S/A e
LUCIA DE PAULA XAVIER

RECORRIDOS:
LUCIA DE PAULA XAVIER
e BANCO BMG S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados e condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais em valor fixado pelo juízo de origem.

Irresignado, o Banco BMG sustenta a validade da contratação, pleiteando a improcedência da ação.

A autora, por sua vez,
busca a reforma da sentença (e da decisão dos Embargos de Declaração que negou a repetição em dobro) para obter a majoração dos danos morais e a condenação em repetição do indébito em dobro alegando que o cálculo da compensação utilizado pelo Juízo estava defasado e que, em cálculo atualizado (até 17/06/2025), o valor a restituir em dobro (R$ 2.552,24) é superior ao valor sacado (R$ 1.319,50), restando saldo a ser devolvido.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Requerente/Recorrente Lucia de Paula Xavier
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O cerne da questão reside na validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado Benefício (RCC) nº 18618974.

O Banco BMG S.A. afirma que a contratação foi regular, comprovada por documentos eletrônicos com autenticação e biometria, e que a Autora anuiu com o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE). Defende ainda que o RCC é autoliquidável em 84 meses, não sendo uma dívida perpétua, desde que não haja novas transações.

Contudo, a Recorrida Lucia de Paula Xavier demonstrou que, apesar da instrumentalização, houve vício de consentimento. Ela é idosa e alegou que sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito.

A meu ver, a prova cabal do vício reside no fato de que o cartão não foi usado para compras e a única movimentação foi o saque autorizado (R$ 1.319,50), configurando o
modus operandi
de instituições que impõem um mútuo disfarçado de cartão (RCC), modalidade mais onerosa e de difícil quitação.

Em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois a autora nega ter entabulado qualquer negócio jurídico referente a cartão de crédito consignado com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a controvérsia se cinge em verificar a licitude da contratação havida entre as partes, uma vez que a autora afirma que não contratou cartão de crédito consignado, mas apenas um empréstimo consignado comum, o qual, possivelmente, já foi quitado, face aos descontos efetuados. Apesar de intimado e de ter comparecido a audiência de conciliação, a parte ré não apresentou contestação, não controverteu os pontos da exordial e nem apresentou contrato ou provas de que o fato aconteceu de forma lícita. [...]”
(
sic
– ID
66907228
, negritei)

Neste sentido, o Banco recorrente, manteve-se inerte ao não apresentar provas de que a contratação ocorreu de forma lícita, limitando-se a juntar documentos internos incapazes de comprovar a manifestação de vontade. Inclusive
a mera assinatura eletrônica de documentos complexos, como o TCE e a CCB, não elide o vício de informação em face de um consumidor hipossuficiente e idoso.

Ademais, além da inversão do ônus da prova já determinada nos autos (art. 6º, inc. VIII, do CDC), é sabido que, em se tratando de documento particular, cuja autenticidade foi contestada, aplica-se o disposto no art. 428, I, do CPC
, cessando a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade, sendo que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é da própria parte requerida/recorrente por força do art. 429, II, do mesmo Código, a saber:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Logo, pelas razões expostas,
tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou
, não se desincumbindo do ônus de comprovar a autenticidade do contrato e que o mesmo foi realmente assentido pela autora, sendo correto o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Noutro giro, a Recorrente Lucia busca a restituição em dobro dos valores descontados e, a meu ver, parcial razão lhe assiste.

Nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese em tela, conforme se observa dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar parcialmente na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se parcialmente aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021 (vide ID's 14698191 e 14698192), sendo indubitável a conduta do requerido contrária à boa-fé objetiva.

Logo, deve ser parcialmente acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro.

Quanto ao dano moral, o Banco BMG S.A. pleiteia a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, sua minoração. Argumenta que a cobrança foi legítima e que a situação configura mero aborrecimento, sem lesão à psique da Autora. Já a Recorrente Lucia de Paula Xavier pleiteia a majoração para R$ 8.000,00, destacando o caráter alimentar da verba descontada e o dano
in re ipsa
(presumido).

O dano moral restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato de a autora/recorrida ter sido vinculada, indevidamente, ao contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in reipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Portanto, o
quantum
indenizatório fixado em 1º grau (R$ 3.000,00) mostra-se adequado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo motivos para ser considerado exorbitante igualmente não havendo motivos para sua majoração.

Por fim, insta destacar que o banco demandado requereu a compensação de eventual condenação com os valores que alega que foram disponibilizados à demandante.

E vê-se, nesse particular, que a requerente recebeu a quantia de R$ 1.319,50 (vide ID 14698201).

A meu ver, o fato de ter a sentença declarado inexistente o contrato de cartão de crédito consignado não exime a autora de devolver o montante creditado na sua conta bancária a esse título, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não vislumbro óbices, portanto, à pleiteada compensação.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento.
Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação.
Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Empréstimo, com desconto em conta corrente. Ausência de contratação. Fraude. Fortuito interno. Desconto de valores, indevidamente. Devolução simples dos valores. Ausência de má-fé. Dano moral comprovado. Verba bem fixada. Sentença de procedência que se reforma em parte.
Provimento parcial do recurso para determinar a compensação dos valores, recebidos na conta da autora pela contratação do empréstimo em questão com o valor da condenação, imposta ao réu
. (TJRJ; APL 0010048-09.2017.8.19.0037; Nova Friburgo; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 27/09/2019; Pág. 288)

Assim, da condenação da instituição bancária deverá haver o desconto ou compensação de R$ 1.319,50.

Diante do exposto, voto no sentido de:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S.A.;

2.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por LUCIA DE PAULA XAVIER para:

a)
MANTER
a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

b)
DETERMINAR
o
pagamento, pelo banco requerido, de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada apenas a partir de março de 2021,
devendo incidir correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do referido montante deverá haver o desconto de
R$ 1.319,50
. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Condeno o Recorrente Banco BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)